Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701197-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos da execução 0700173-47.2024.8.07.0009, que rejeitou os embargos à penhora. Sustenta a agravante que embora o contrato de permuta não tenha sido assinado pela parte agravada, as demais provas comprovam a execução do novo negócio, revelando o excesso na execução. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Com razão a agravante quando alega que a ausência de firma no contrato de permuta não induz inequivocamente a sua recusa pela parte contrária. Todavia, é imprescindível que a parte que busca demonstrar a conclusão do negócio apresente outras provas capazes de corroborar a tese de que a nova avença foi aceita pelo demais contratantes. Os documentos que acompanham a petição de embargos nos autos de origem realmente demonstram a execução parcial do contrato de permuta, mas não a sua integralidade. Ademais, as obrigações assumidas pela agravante não são condizentes com as fotografias colacionadas, nem demonstram com clareza a execução completa daquela fração da obra. Estabelece o § 4o, do art. 525, do CPC, aplicado por força do art. 771, do mesmo código, que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. A parte agravante não apresentou planilha da evolução do contrato nem o valor que entende adequado para a execução, deixando de cumprir o comando legal acima descrito. Assim, na esteira do comando legal que estabelece que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada”, como o objeto do presente recurso se limita à referida tese defensiva, não verifico na decisão recorrida defeito que justifique a sua reforma. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.